Tribunal: TJMT
Processo: 1012272-60.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BRAZILIAN COMMODITIES AGRÍCOLA S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta de n. 1005835-82.2019.8.11.0040, ajuizada em face de OSMIR CHIAPETTI, determinou que o exequente, ora agravante, promova o pagamento das despesas de armazenagem dos grãos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento.
Para tanto, o agravante alega que restou exitosa a busca e apreensão do montante 704.823 Kg de soja, equivalentes a 11.747,05 sacas de 60 Kg cada, que foram depositadas junto ao Armazém Sipal, até que as partes entabularam acordo para pagamento do débito que deu ensejo à execução, visando pôr fim à lide.
Pondera que o acordo ajustado com a parte adversa previa que esta arcaria com os encargos do processo, com base no princípio da causalidade, todavia, o juízo singular determinou o pagamento da armazenagem dos grãos no prazo de 48h, sob o argumento de que as custas e despesas processuais não englobariam a armazenagem.
Afirma que não deu causa à nenhuma das demandas, razão pela qual não pode subsistir a ordem de pagamento da armazenagem do produto, pois o acordo homologado possui cláusula expressa de que as custas/despesas processuais e honorários seriam arcadas pelo executado, ora agravado.
Aduz ser incabível a imposição de multa por litigância de má-fé, diante da ausência de caráter protelatório dos embargos interpostos na origem, notadamente porque a intenção dos referidos embargos era suprir a omissão a respeito das cláusulas constantes no acordo e que não foram observadas pelo juízo singular.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Ao revés do efeito ativo, a atribuição liminar de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento depende da identificação de pressupostos próprios, nem sempre congruentes com aqueles que, por outro lado, serviram como fundamento da decisão agravada.
Pelo disposto no parágrafo único do artigo 995 do CPC/15, a eficácia da decisão recorrida deve ser suspensa, apenas quando antevista a probabilidade de provimento do recurso, bem como a possibilidade da ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Nas palavras de Luiz Guilherme Marinoni:
4. Suspensão da decisão recorrida: A suspensão da decisão recorrida por força de decisão judicial está subordinada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso (probabilidade do direito alegado no recurso, o fumus boni iuris recursal) e do perigo na demora (periculum in mora). (Novo código de processo civil comentado. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1055).
Na hipótese, a relevância da argumentação veiculada pelo agravante, aliada à possibilidade de a decisão lhe causar lesão de difícil reparação, recomenda a concessão da medida pleiteada.
Isso porque, não obstante os argumentos invocados nas razões recursais, que serão analisados apenas no mérito, o fato de o juízo singular ter determinado o pagamento dos valores atinentes à armazenagem dos grãos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, evidencia o periculum in mora que autoriza a suspensão da decisão até o julgamento do presente recurso.
Assim, por cautela, deve ser concedida a liminar, na medida em que imprescindível uma análise mais acurada do caso, o que só será possível após a oitiva da parte adversa.
Ante o exposto, CONCEDO A LIMINAR para suspender a decisão recorrida, até o julgamento do presente recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.